Tribunal: CARF
Processo: 13603.723342/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13603.723342/2013-87
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.890 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
PIRELLI PNEUS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/09/2010 a 31/12/2010
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF no 108.
"Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento Ausente, momentaneamente, o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído pelo conselheiro Pedro Sousa Bispo.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Pedro Sousa Bispo, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte (fls. 510/565), admitido parcialmente
pelo despacho de fls. 650/658, contra o Acórdão no 3201-002.067 (fls. 438/456), de 24/02/2016
(e integrado pelo acórdão em embargos de no 3101-003.165, de 28/09/2017 - fls. 491/498), assim
ementado quanto à matéria devolvida à nossa análise:
...
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723342/2013-87
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.890 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.723342/2013-87

JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário inclui tanto o valor do tributo quanto o da penalidade pecuniária.
Assim, quer ele se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade pecuniária, não sendo
pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros de mora, calculados na
forma da lei.
O recurso do contribuinte foi parcialmente admitido para rediscussão,
exclusivamente, da matéria relativa à "ilegalidade da incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício”. Após agravo do contribuinte e outras petições, a admissibilidade vestibular foi
integralmente mantida pela Presidente do CARF (fls. 746/752 - 777/778).
Em relação à matéria devolvida ao conhecimento desta C. Turma, alega o
contribuinte, com arrimo nos paragonados 3401-003.469 e 9101-00.722, que:

Em contrarrazões (fls. 792/796), pede a Fazenda Nacional, em preliminar, o não
conhecimento do recurso, pois não haveria o dissenso jurisprudencial, vez os paradigmas, na
data da análise da admissibilidade, nos termos do art. 67, § 12, III, do RICARF, contrariarem a
Súmula CARF 108. No mérito, pede o improvimento do especial de divergência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Improcedente a alegação para não conhecimento do recurso. O despacho de
admissibilidade inicial, o qual, ao fim e ao cabo restou mantido, foi exarado em 11/05/2018. Já a
Súmula CARF 108 foi aprovada em 03/09/2018, conforme Ata da Sessão Extraordinária do
Pleno do CARF, a qual se encontra no sítio deste Tribunal Administrativo. Assim, quando da
admissibilidade do especial em análise não havia, ainda, sido aprovada a referida Súmula.
Deveras, conheço do recurso nos termos em que admitido.
Quanto ao mérito, é de ser negado provimento ao recurso, pois a matéria já se
encontra, inclusive, sumulada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 108
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.890 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.723342/2013-87

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso nos termos em que admitido, mas nego-lhe
provimento com arrimo no enunciado da Súmula CARF no 108.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital